Tribunal: CARF
Processo: 16327.720343/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720343/2015-36
ACÓRDÃO
3302-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO. NULIDADE REJEITADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto nos arts. 10 e 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, e lança valores cuja concomitância com ação
judicial não restou caracterizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituto [a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza
Soares(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720343/2015-36
2
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte do
meu relato o relatório da decisão recorrida, que passo a transcrever:
Os autos retornaram da Unidade de Origem para averiguação do Acórdão anterior
prolatado por esta 2a Turma, de no 11-066.122, sessão de 21/01/2020 (ver fls.
176/182), que considerou os Autos de Infração de fls. 2/19 (sem multa de ofício
lançada), apesar dos Autos de fls. 87/105, rerratificando os anteriores, mas com
inclusão da multa de ofício no percentual de 75%. O Despacho de fls. 184/186
aponta a incorreção no Acórdão no 11-066.122, a ser substituído pelo deste
julgamento.
Passo então ao relato, desta feita fazendo referência aos novos Autos de Infração,
às fls. 87/105, relativos à Cofins e ao PIS sob o regime cumulativo, cujos valores
principais foram acompanhados de juros de mora e da multa de ofício no
percentual de 75% (nos Autos originais, às fls. 2/19, não havia sido lançada multa
em face do Mandado de Segurança no 2006.61.00.004316-6.
Os montantes lançados são os seguintes (R$):
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Contribuição
373.343,91 Juros de mora 140.433,56 Multa Proporcional 280.007,94 Valor do
Crédito Apurado 793.785,41 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição
60.668,39 Juros de mora 22.820,44 Multa Proporcional 45.501,30 Valor do
Crédito Apurado 128.990,13 TOTAL Crédito tributário do processo 922.775,54 Os
lançamentos devem-se a insuficiência de recolhimentos, apurada conforme o
Termo de Retificação e Ratificação de Auto de Infração de fls. 110/112, que
informa (há referência à ação mandamental no 2006.61.00.004316-6, com tópicos
da sentença reproduzidos na fl. 25):
1. INTRODUÇÃO Contra o recorrente acima identificado foi lavrado auto de
infração conforme processo 16327.720343/2015-36, com ciência em 19/03/2015.
Ocorre que, em ato de revisão interna observou-se erro na lavratura do auto de
infração que ensejou em retificação e ratificação do mesmo conforme Decreto
70.235/72 (transcreve o art. 18, caput e § 3o do referido Decreto):
Da análise da DIPJ observamos que nos anos de 2010 e 2011 o recorrente não
recolheu PIS e COFINS sobre as receitas de intermediação financeira.
(...)2. CONTEXTO(...)Da análise da DIPJ observamos que nos anos de 2010 e 2011
o recorrente não recolheu PIS e COFINS sobre as receitas de intermediação
financeira.
(...)2. DA AÇÃO JUDICIAL(...)Da análise da ação judicial verifica-se que a justiça
afastou a base de cálculo da lei 9.718/98 o que justificaria o fato do recorrente
somente recolher PIS e COFINS no período fiscalizado apenas sobre suas receitas
de serviços.
3. DO LANÇAMENTO DO CREDITO TRIBUTÁRIO Considerando que não há o
trânsito em julgado da ação judicial faz-se necessária a constituição do crédito
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720343/2015-36
3
tributário relativo ao PIS e COFINS não recolhido sobre a receita operacional do
recorrente decorrente de sua atividade de distribuidora de títulos e valores
mobiliários (intermediação financeira).
Os valores a serem lançados foram extraídos da DIPJ do recorrente e das planilhas
apresentadas restringindo-se à rubrica 7.1.5 rendas de títulos e valores
mobiliários.
4. DA MULTA DE OFÍCIO Apesar da ação judicial impetrada pelo recorrente afastar
a base de cálculo ampliada da lei 9.718/98 a mesma não autoriza o recorrente a
deixar de recolher o PIS e a COFINS incidentes sobre suas receitas operacionais, as
quais incluem as receitas de intermediação financeiras.
Tal interpretação advém do Parecer PGFN/CAT 2.773/2007 que estabelece que a
tributação deve recair sobre as receitas operacionais.
Desta forma o lançamento será efetuado com aplicação de multa de oficio e
exigível na forma da legislação vigente.
5. DECADÊNCIA Considerando que houve recolhimento parcial nos meses de
janeiro e fevereiro de 2010 estes valores não serão constituídos em função do
lapso decadencial do lançamento por homologação (cinco anos do fato gerador).
O recorrente teve ciência dos Autos de Infração originais (fls. 83/85) e dos
rerratificadores (fls. 114, 116/117) e apresentou a Impugnação de fls. 146/172,
tempestiva (fl. 174). Inicialmente se reporta à suspensão da exigibilidade
considerada nos lançamentos originais (ver fls. 2 e 11, com trechos transcritos na
peça impugnatória, à fl. 147), depois menciona os montantes totais dos Autos
rerratificadores e alega a nulidade dos lançamentos, observando que é um tema
inconfundível com os submetidos ao Judiciário.
Para o recorrente, é nulo auto de infração que tem por objeto a cobrança cuja
exigibilidade esteja suspensa, na forma do art. 151, IV, do CTN. Refere-se ao art.
62 do Decreto no 70.235, de 1972, e considera que o Auditor-Fiscal “(...) agiu
destituído da competência legal para instaurar procedimento administrativo
contra a IMPUGNANTE, devendo por isso ser considerado nulo o ato por ele
praticado, nos exatos termos, desta feita, do artigo 59, I, do Decreto no 70.235/72
e artigo 12, I do Decreto no 7.574/2011”.
No mérito, trata da legislação do PIS e da Cofins, incluindo os arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 1998, reputando inválido o alargamento da base de cálculo das duas
Contribuições,
promovido
pelo
§
1o
deste
último,
em
face
de
inconstitucionalidade.
Ao final, requer:
8. À vista de todo o exposto, razões de fato e de direito acima expendidas, que
demonstram à saciedade a nulidade do lançamento e a insbusistência no mérito,
a IMPUGNANTE requer se digne V. Sa. Procedente esta Impugnação, exonerando-
a das exigências tributárias nele consubstanciada.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720343/2015-36
4
A decisão da qual foi retirado o relatório acima julgou improcedente a impugnação
da recorrente, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/03/2010
a 31/12/2011 AUTO DE INFRAÇÃO. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO. NULIDADE REJEITADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto nos arts. 10 e 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, e lança valores cuja concomitância com ação judicial não
restou caracterizada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima, a recorrente interpôs recurso voluntário
reprisando os argumentos trazidos em impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta E. Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
1. Do regime aplicável às instituições financeiras
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos, as instituições financeiras e
equiparadas estão sujeitas ao regime cumulativo de apuração da COFINS e do PIS, conforme o
artigo 3o da Lei no 9.718/98. Nesse regime, as contribuições incidem sobre a totalidade das
receitas auferidas, sem direito a créditos ou deduções, exceto aquelas previstas legalmente.
Durante a fiscalização, foram apuradas receitas operacionais da atividade de
intermediação financeira que, embora declaradas, não foram integralmente recolhidas, gerando a
diferença que fundamenta a lavratura do auto de infração.
A apuração detalhada consta dos demonstrativos acostados aos autos, com
evidência das bases de cálculo mensais, alíquotas aplicáveis e montantes efetivamente recolhidos,
sem impugnação concreta dos valores ou metodologia utilizados pela fiscalização.
2. Da alegação de concomitância com ação judicial
A empresa alega que os valores autuados estariam abrangidos pela ação judicial no
2006.61.00.004316-6, na qual se discute a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da
COFINS promovida pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, especialmente quanto à inclusão de
receitas não operacionais.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720343/2015-36
5
Contudo, conforme expressamente reconhecido pela fiscalização e confirmado pela
DRJ, os valores objeto do auto de infração não guardam identidade com o objeto da ação judicial,
pois se referem à receita operacional decorrente da atividade-fim da recorrente, e não àquelas
receitas questionadas judicialmente.
Ademais, não consta nos autos qualquer decisão transitada em julgado que
assegure à recorrente o direito à exclusão dos valores apurados ou que determine a suspensão da
exigibilidade dos créditos ora lançados.
O simples ajuizamento de ação judicial com escopo mais amplo não tem o condão
de obstar o lançamento de ofício, especialmente quando o objeto da autuação não é abrangido
por eventual liminar ou sentença parcial, tampouco se verifica sobreposição entre os créditos
discutidos administrativa e judicialmente.
Assim, não se caracteriza a alegada concomitância, tampouco há vício de
competência ou bis in idem, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada pela recorrente.
3. Da multa de ofício
A multa de ofício de 75%, aplicada com base no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, encontra respaldo legal diante da infração por falta de pagamento de tributo declarado
como devido, sem que se tenha demonstrado qualquer causa excludente de responsabilidade ou
de redução da penalidade.
Não houve denúncia espontânea, parcelamento tempestivo ou erro justificável que
pudesse ensejar a aplicação de penalidade mais branda. A penalidade foi corretamente calculada
sobre o valor do tributo apurado e atende aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.
4. Da insuficiência dos argumentos da impugnação
A manifestação de inconformidade não enfrenta os fundamentos técnicos da
autuação, limitando-se à tese genérica de concomitância com ação judicial e à alegação de
recolhimentos supostamente suficientes, sem trazer qualquer documentação contábil ou fiscal
que comprove erro nos cálculos, nas bases ou nos recolhimentos.
A ausência de comprovação e o conteúdo meramente argumentativo da defesa não
afastam a presunção de legitimidade do lançamento tributário, conforme o artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720343/2015-36
6

Fl. 235
DF CARF MF
Original